Tribunal: TJES
Processo: 0000401-87.2012.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-87.2012.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO JOSE DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
–
OMISSÃO
– INCONFORMISMO DA DEFESA –
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. As matérias suscitadas pela defesa foram devidamente apreciadas quando do julgamento da apelação, não havendo qualquer ilegalidade capaz de modificar o entendimento antes exarado. Embargos não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000401-87.2012.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO JOSE DA SILVA, EDUARDO ALVES CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCISMARK MARQUES DE MORAIS - ES5989
Advogados do(a) APELANTE: HYAGO EMANOEL SIQUEIRA LACERDA - ES32678, EDUARDO ALVES CARNEIRO - ES36321, EDUARDA MORAIS SOUSA - ES37219

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
EDUARDO ALVES CARNEIRO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I DO DECRETO LEI Nº 201/1967. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. De uma análise dos autos, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, não transcorreu o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição. 2. Com base nas provas produzidas no caderno processual, resta inconteste o dolo do agente, que conscientemente desviou em benefício de particular, maquinário e servidores da Prefeitura de Mantenópolis. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, sob o argumento de que entre a data do aditamento da denúncia e o recebimento do aditamento passaram-se mais de 08 (oito) anos, operando-se assim a prescrição.

Pois bem.

A tese defensiva foi devidamente apreciada, quando da prolação do voto condutor do acórdão. Vejamos:

[...] Inicialmente, compete-nos analisar a alegação defensiva de que teria, no presente caso, ocorrido a prescrição.

Havendo sentença condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

No caso em tela, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Nos termos do art. 109, IV do CP, a prescrição da pretensão executiva operar-se-á em 08 (oito) anos.

Contudo, ao me debruçar sobre os autos, verifico que, entre a data do recebimento da denúncia (21/10/2021) e a data da publicação da sentença condenatória (09/11/2023), passaram-se apenas 02 (dois) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Assim, rejeito as alegações defensivas.

[...]

Necessário pontuar que, nos termos do art. 110, §1º do CP, em nenhuma hipótese, a prescrição pode ter como termo inicial, data anterior à da denúncia.

Ainda, nos termos do art. 117 do CP, a prescrição é interrompida pelo recebimento da denúncia, não pelo seu oferecimento.

Desse modo, em que pesem os fatos tenham ocorrido em 16/11/2011, a denúncia foi recebida contra o embargante tão somente em 21/10/2021.

Entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória (09/11/2023), passaram-se apenas 02 anos, não havendo que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)